Tribunal: STJ
Processo: 1005668-52.2015.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783106 - SP (2024/0415021-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: SIDNEI DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LILIANE MIRANDA ALMEIDA - SP402970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REINVIDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reivindicatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: (Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 3765a1b3-9573-4e8a-8412-14343f3b73d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783106 - SP (2024/0415021-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: SIDNEI DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LILIANE MIRANDA ALMEIDA - SP402970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REINVIDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reivindicatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: (Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA. contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial.
: reivindicatória ajuizada pela agravante em desfavor do agravado,
Ação
aduzindo ser a proprietária do imóvel citado na inicial. Afirma, que o réu/agravado
ocupa o imóvel de forma irregular, sem nenhuma contraprestação pecuniária.
: julgou improcedente o pedido formulado pela autora
Sentença
/agravante.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

"CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA
AUTORA LHE PRESTAM SERVIÇOS E MANTÊMVÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO –
Documento eletrônico VDA47569494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 17:30:03
Código de Controle do Documento: 6b318b13-df57-47c7-8266-5b1fa6d4d246

OUVIDA DE APENAS UMA DAS TESTEMUNHAS COMO INFORMANTE DO JUÍZO – A
DISPENSA DAS DEMAIS TESTEMUNHAS NA MESMA SITUAÇÃO NÃO ENSEJA A
NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA PROVA ORAL –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS INDICATIVOS DE QUE A TESTEMUNHA DO RÉU TENHA LIDO
ANOTAÇÕES DURANTE SEU DEPOIMENTO – CONDUTA REGULAR – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EMBORA A AUTORA TENHA
DEMONSTRADO A TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO IMÓVEL, O RÉU COMPROVOU
OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO, O QUE IMPEDE O ÊXITO DO PLEITO DEDUZIDO NA
INICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO."

: negou provimento ao agravo interno interposto pela
Acórdão
agravante, consoante extrai-se da seguinte ementa:

"AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENQUADRÁVEIS NO ART. 1022 DO CPC MERO
INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i)
reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA47569494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 17:30:03
Código de Controle do Documento: 6b318b13-df57-47c7-8266-5b1fa6d4d246

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47569494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 17:30:03
Código de Controle do Documento: 6b318b13-df57-47c7-8266-5b1fa6d4d246

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.106 / SP
Número Registro: 2024/0415021-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056685220158260278 100566852201582602782
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: SIDNEI DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LILIANE MIRANDA ALMEIDA - SP402970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: SIDNEI DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LILIANE MIRANDA ALMEIDA - SP402970
TERMO
Documento eletrônico VDA48266502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 28a375b7-c225-471b-bc53-44af51dd00cf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 28a375b7-c225-471b-bc53-44af51dd00cf